Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-50.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PLANO DE saúde. DECLARATÓRIA. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Contrato de plano de saúde coletivo contratado pela estipulante em 30/11/2018. Pedido de distrato em 24/12/2020. Discussão sobre a abusividade da cobrança, pelo plano de saúde, das mensalidades vencidas até 60 dias após o pedido de rescisão da empresa estipulante. Abusividade reconhecida na Ação Civil

Ementa:
PLANO DE saúde. DECLARATÓRIA. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Contrato de plano de saúde coletivo contratado pela estipulante em 30/11/2018. Pedido de distrato em 24/12/2020. Discussão sobre a abusividade da cobrança, pelo plano de saúde, das mensalidades vencidas até 60 dias após o pedido de rescisão da empresa estipulante. Abusividade reconhecida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, com eficácia sobre todo território nacional, reconhecendo a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009. Decisão proferida na Ação Civil Pública que tem efeitos retroativos, abrangendo os contratos firmados antes da referida decisão. Precedentes. Sentença reformada, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débitos, após o pedido de rescisão contratual enviado pela autora. Recurso provido.